Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-25.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003635-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO IVO LIMA NASCIMENTO - CPF: 058.513.654-80 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), JOANNA CAMET PORTELLA - CPF: 307.257.168-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003635-25.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

PEDRO IVO LIMA NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade , de onde deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1003635-25.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

PEDRO IVO LIMA NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade , de onde deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A tese de
manutenção não programada na aeronave
não prospera, pois não há nos autos qualquer lastro probatório que comprove referida justificativa.

Ademais, reputo a justificativa apresentada como fortuito interno, do qual não elide a responsabilidade da Recorrente, frente à responsabilidade objetiva prevista nas relações de consumo.

Assim, configurado o ato ilícito, o que obriga a recorrente a ressarcir os danos causados, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Verifica-se que a Recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

O autor demonstrou que é magistrado e que foi designado para trabalhar na 2° vara do trabalho de Sinop entre os dias 03/06/2019 a 07/06/2019. Dessa forma o voo contratado chegaria a cidade de Sinop as 09h50mim e diante do cancelamento foi realocado em outro voo que resultou na chegada ao destino final as 13h45min com atraso de 4h00min, configurando a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, da qual enseja a responsabilização objetiva da Companhia Aérea pelos danos causados.

Conforme documentos juntados no ID n° 41580019, diante do atraso do voo, duas audiências agendadas para as 13h20min e 13h25min precisaram ser redesignadas.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois o autor é magistrado e se programou para chegar à cidade de destino com antecedência mais do que suficiente para chegar em sua casa e posteriormente se deslocar ao trabalho, porém, diante do atraso, o mesmo teve que cancelar audiências, causando problemas profissionais, de onde, até mesmo correr o risco de se ver envolvido em ações disciplinares perante o Tribunal a que está vinculado, de onde, diante de tais fatos, neste caso em específico, não se analisa o mero atraso de 04 horas, que registro que, quando inexistem desdobramentos que a demora em si mesma, não tenho reconhecido sequer o dano moral, porém, no caso dos autos, demonstrados desdobramentos pelo ato a gerar, neste caso sim o dano moral indenizável,

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020